Tribunal: TJSP
Processo: 1500926-43.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de imposição de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Pena base reduzida, sem reflexo na dosimetria final. Regime mantido. Recurso provido em parte.